Tribunal: TJBA
Processo: 0567729-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567729-12.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: FERNANDO BATISTA AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
NILSON BONFIM NEVES

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANS Nº 279/2011. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem a oferta de migração para plano individual, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 19/1999, condenando a operadora ao pagamento de danos morais. O embargante alegou omissão do julgado quanto à tese recursal fundada na Resolução ANS nº 279/2011.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre os dispositivos da Resolução ANS nº 279/2011, em especial o art. 26, incisos I a III, e as implicações de tal omissão na fundamentação da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, foi identificada omissão no acórdão quanto à análise expressa da Resolução ANS nº 279/2011, a qual foi suscitada no recurso.

5. Reconhecida a omissão, os embargos são acolhidos, sem efeito infringente, apenas para integrar ao julgado a análise da norma mencionada.

6. A decisão original permanece válida, uma vez que a omissão sanada não altera sua fundamentação ou conclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre norma invocada no recurso configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A correção de omissão não implica, por si só, modificação do julgado, se não alterada a conclusão adotada."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 422 e 765.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1247925/RS; Súmula 356/STF; TJSP, Embargos de Declaração nº 1005886-22.2021.8.26.0100; TJ-AM, Embargos de Declaração Cível nº 0009170-08.2023.8.04.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id 78866901
opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 0567729-12.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
e embargados,
FERNANDO BATISTA AGUIAR e ALDENI BATISTA AGUIAR

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça